Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-17.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012191-17.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0024-29 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL ADEQUADA. TRANSPORTE DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA SEM NOTA FISCAL PRÓPRIA. INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO. APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TESE JURÍDICA VINCULANTE. EMISSÃO POSTERIOR DE NOTA FISCAL. IRRELEVÂNCIA. INFRAÇÃO JÁ CONSUMADA. SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃO POLÍTICA E MEDIDA DE POLÍCIA TRIBUTÁRIA. APREENSÃO RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. LIMITAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA PRESERVADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A agravante impetrou mandado de segurança objetivando a liberação de mercadorias apreendidas pela fiscalização tributária estadual. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança. Em sede de remessa necessária, a decisão monocrática retificou o ato sentencial e denegou a segurança, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 1012269-81.2017.8.11.0000. A agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) a apreensão de mercadorias transportadas sem documentação fiscal adequada configura sanção política vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal ou medida legítima para coibir infração material de caráter continuado; (ii) a emissão posterior de nota fiscal tem o condão de afastar a irregularidade constatada durante o transporte; (iii) o entendimento fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas se aplica ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou tese jurídica vinculante no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem intenção de cobrança de valores pretéritos.

4. Restou incontroverso que a agravante transportava implemento agrícola sem a documentação fiscal específica exigida pela legislação tributária estadual. A nota fiscal apresentada descrevia a implementação do equipamento no chassi, mas não acompanhava adequadamente o transporte do implemento em si, conforme determinado pelo Regulamento do ICMS de Mato Grosso e pela Lei estadual número 7.098 de 1998.

5. A emissão de nota fiscal após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito não tem o condão de afastar a irregularidade praticada durante o transporte. A infração material já havia ocorrido no momento em que a fiscalização constatou a ausência de documentação adequada. Não se trata de regularização espontânea, mas de tentativa de sanar irregularidade já flagrada pela autoridade fazendária.

6. A Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. O verbete sumular aplica-se quando a apreensão é utilizada como instrumento de cobrança forçada de débitos tributários pretéritos não relacionados às mercadorias apreendidas. No caso concreto, a apreensão não teve por finalidade coagir a agravante ao pagamento de débitos anteriores, mas sim fazer cessar infração material consistente no transporte de mercadorias sem documentação fiscal adequada, diretamente relacionada à operação fiscalizada.

7. A distinção entre sanção política e medida de polícia tributária é fundamental. Uma situação é apreender mercadorias regulares para forçar o pagamento de tributos em atraso. Outra, completamente diversa, é apreender mercadorias que estão em situação irregular, sem a documentação fiscal exigida por lei. A segunda hipótese caracteriza exercício regular do poder de polícia tributária.

8. O direito ao livre exercício da atividade econômica não é absoluto e encontra limites na legislação tributária e nas normas de ordem pública. O cumprimento das obrigações tributárias acessórias, como a emissão de documentação fiscal adequada, constitui pressuposto para o regular exercício da atividade econômica.

9. A apreensão das mercadorias não impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. A agravante tem pleno direito de questionar a autuação na esfera administrativa e, se necessário, judicialmente. O próprio Termo de Apreensão e Depósito assegura prazo para apresentação de impugnação, garantindo o devido processo legal administrativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

A apreensão de mercadorias transportadas sem documentação fiscal adequada não configura sanção política vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal quando tem por finalidade fazer cessar infração material de caráter continuado diretamente relacionada à operação fiscalizada, constituindo medida legítima de polícia tributária.

A emissão de nota fiscal após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito não tem o condão de afastar a irregularidade praticada durante o transporte, pois a infração material já havia sido consumada no momento da fiscalização, não se tratando de regularização espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigos 5º, incisos XIII, XV e XXII, 150, inciso V, e 170, inciso II e parágrafo único; Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso; Lei estadual número 7.098 de 1998.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Súmula 323; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 1012269-81.2017.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012191-17.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de remessa necessária, retificou o ato sentencial e denegou a segurança vindicada.

Inconformada, a agravante sustenta que: (i) o IRDR não se aplica ao caso concreto, pois havia documentação fiscal idônea acompanhando o transporte (NF 72987); (ii) emitiu posteriormente nova nota fiscal (nº 3599949) para atender à exigência do fisco; (iii) não há infração de caráter continuado; (iv) a apreensão configura sanção política vedada pela Súmula 323 do STF; (v) a decisão monocrática realizou interpretação extensiva indevida da referida súmula.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e manter a sentença concessiva da segurança.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012191-17.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOÕS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de remessa necessária, retificou o ato sentencial e denegou a segurança vindicada.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o presente Mandado de Segurança, objetivando, liminarmente, a concessão da segurança para liberação das mercadorias apreendidas, e, ao final, a concessão da ordem com a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida e, no mérito, a segurança foi concedida, nos termos retro mencionados.

Submetida a sentença ao reexame necessário, a decisão monocrática reformou o ato sentencial e denegou a segurança, fundamentando no entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que autoriza a apreensão de mercadorias quando há ausência de documentação fiscal, por se tratar de infração material de caráter continuado.

A controvérsia recursal se limita a definir se a apreensão das mercadorias da agravante, realizada por ausência de documentação fiscal adequada, configura meio coercitivo ilegal para pagamento de tributo ou se constitui medida legítima para coibir infração material de caráter continuado.

Este Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou tese jurídica vinculante nos seguintes termos:

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

A agravante alega que, o referido IRDR não se aplica ao caso concreto, sob o argumento de que havia documentação fiscal idônea acompanhando o transporte e que, posteriormente, emitiu nova nota fiscal para atender à exigência da fiscalização.

Sustenta, ainda, que, não havia infração de caráter continuado a justificar a manutenção da apreensão.

Ocorre que, constata-se dos autos que foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito nº 1173035-7 em razão de as mercadorias transportadas estarem sem notas fiscais vinculadas. Este fato é incontroverso e foi expressamente reconhecido pela decisão monocrática agravada.

A agravante transportava um caminhão de chassi 9536Y8264PR015301, no qual havia sido implementada uma Abastecedora de Fertilizantes e Líquidos Bazuka Mix. A nota fiscal nº 72987, apresentada pela agravante, descrevia que o equipamento foi "implementado no chassi", mas não acompanhava adequadamente o transporte do implemento em si, conforme a legislação tributária estadual.

A autoridade fiscal de barreira, ao exercer seu poder-dever de fiscalização, verificou que deveria ter sido emitido documento fiscal específico para o transporte do implemento instalado, e não apenas a nota fiscal que descrevia a operação de implementação.

É essencial compreender que a documentação fiscal deve ser idônea e adequada no momento exato do transporte. A legislação tributária estadual, especificamente o Regulamento do ICMS/MT e a Lei nº 7.098/98, estabelece com clareza que todo transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal própria, a ser apresentada ao fiscal fazendário quando do ingresso no território mato-grossense.

A agravante argumenta que, posteriormente à apreensão, emitiu a nota fiscal nº 3599949, retratando especificamente a entrada da Abastecedora de Fertilizantes e Líquidos Bazuka, e que isso afastaria a caracterização de infração de caráter continuado.

Tal argumento não pode ser acolhido, porquanto a emissão de documento fiscal após a apreensão não tem o condão de afastar a irregularidade praticada durante o transporte. A infração material já havia ocorrido no momento em que a fiscalização constatou a ausência de documentação adequada.

O transporte de mercadorias sem a documentação fiscal exigida por lei configura infração de caráter continuado enquanto a mercadoria permanece em trânsito irregular. A apreensão visa justamente fazer cessar essa irregularidade.

A emissão da nota fiscal nº 3599949 ocorreu após a lavratura do TAD, quando a infração já havia sido constatada e formalizada. Não se trata, portanto, de regularização espontânea da situação, mas de tentativa de sanar irregularidade já flagrada pela fiscalização.

A agravante invoca a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

A decisão monocrática agravada interpretou corretamente o alcance do referido verbete sumular ao consignar que ele "deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas".

A agravante alega que, esta interpretação configura "interpretação extensiva" indevida da súmula. Contudo, trata-se, em verdade, de interpretação sistemática e teleológica, que considera o contexto e a finalidade do enunciado.

A Súmula 323 do STF visa impedir as chamadas "sanções políticas", ou seja, medidas que extrapolam o poder de polícia tributária e se destinam exclusivamente a coagir o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso. O verbete sumular aplica-se quando a apreensão é utilizada como instrumento de cobrança forçada de débitos tributários pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

No caso concreto, a apreensão não teve por finalidade coagir a agravante ao pagamento de débitos tributários anteriores. A medida visou fazer cessar a infração material consistente no transporte de mercadorias sem a documentação fiscal exigida por lei, infração esta diretamente relacionada à operação fiscalizada.

A distinção é fundamental: uma situação é apreender mercadorias regulares para forçar o pagamento de tributos em atraso; outra, completamente diversa, é apreender mercadorias que estão em situação irregular, sem a documentação fiscal adequada.

A agravante argumenta que a manutenção da apreensão ofenderia os artigos 5º, XIII, XV e XXII, 150, V, e 170, II e parágrafo único, da Constituição Federal, alegando violação ao livre exercício da atividade econômica, à ampla defesa e ao contraditório.

Tais alegações não merecem acolhida.

O direito ao livre exercício da atividade econômica não é absoluto e encontra limites na legislação tributária e nas normas de ordem pública. A Constituição Federal, no artigo 170, estabelece que a ordem econômica se funda na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, mas tem como princípios, entre outros, a função social da propriedade e a defesa do consumidor.

O cumprimento das obrigações tributárias acessórias, como a emissão de documentação fiscal adequada, constitui pressuposto para o regular exercício da atividade econômica. O contribuinte que descumpre a legislação tributária não pode invocar a proteção constitucional ao livre exercício da atividade empresarial.

Quanto à alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, registra-se que a agravante tem pleno direito de questionar a autuação na esfera administrativa e, se necessário, judicialmente. A apreensão das mercadorias não impede o exercício da defesa, mas apenas faz cessar a infração material em curso.

O próprio Termo de Apreensão e Depósito informa o prazo para apresentação de impugnação, garantindo o devido processo legal administrativo. A agravante pode discutir a legalidade da autuação, apresentar sua defesa e recorrer das decisões administrativas.

A agravante invoca precedente deste Tribunal (AI nº 1020078-83.2021.8.11.0000) no qual foi deferida liminar para liberação de máquinas apreendidas. Contudo, a situação fática daquele caso é completamente diversa da presente.

Naquele precedente, havia sido emitida documentação fiscal para a operação, mas com equívoco na identificação do destinatário, que foi posteriormente corrigido. O próprio julgado destacou que "aparentemente, houve um equívoco na emissão da documentação fiscal, relativa à operação, mas que já fora sanado".

No caso concreto, não havia documentação fiscal adequada para o transporte do implemento no momento da fiscalização. A nota fiscal nº 72987 descrevia a implementação do equipamento no chassi do caminhão, mas não acompanhava adequadamente o transporte do implemento, conforme exigido pela legislação tributária.

A nota fiscal nº 3599949, emitida posteriormente, não se trata de mera correção de equívoco, mas de nova emissão de documento fiscal para operação que já havia ocorrido e sido fiscalizada.

A distinção é essencial: uma situação é corrigir erro formal em documento fiscal existente; outra é emitir documento fiscal apenas após a apreensão, para tentar regularizar transporte que já ocorreu sem a documentação exigida.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026